Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO. INEXISTENTE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS.
1. A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, constitui causa de modificação de competência presente quando, em duas ou mais ações, lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
2. Mesmo que as ações estejam vinculadas pelo mesmo contrato de financiamento, não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir, não se configura a conexão.
3. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, configurando-se, assim, em mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos.
4. A Jurisprudência consolidada do TJDFT entende inexistir conexão entre Ação Revisional e Ação de Busca e Apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das referidas ações.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 1aVara Cível de Samambaia